Tribunal: TJDFT
Processo: 0705154-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705154-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MF SERRALHERIA LTDA - ME, MARCO AURELIO ROMA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA., ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em Execução de título extrajudicial proposto em desfavor de MF SERRALHERIA LTDA - ME, MARCO AURELIO ROMA PESSOA e outro, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “O CCS ( Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional ) consiste em um sistema de informações com as seguintes naturezas: (i) informações básicas, que dizem respeito à existência de um relacionamento mantido entre uma instituição participante e um dos seus correntistas e/ou clientes; (ii) informações detalhadas, que dizem respeito: (a) à natureza dos relacionamentos, ou seja, aos tipos dos bens, direitos e valores envolvidos; e (b) à existência e identificação dos representantes legais ou convencionais vinculados com o relacionamento. O CCS, portanto, não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações. Referido sistema está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud[1]. Isso posto, indefiro a pesquisa ao referido sistema de forma autônoma. Indefiro, ainda, o pedido de pesquisa de imóveis via DOI- INFOJUD, haja vista que a relação de bens imóveis pode ser consultada extrajudicialmente, via Cartórios de Registro de Imóveis, mediante a solicitação do interessado e o pagamento dos respectivos emolumentos. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme determinações precedentes.” Em suas razões recursais, o exequente informa que já foram empreendidas todas as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, porém a obrigação não foi satisfeita. Dessa forma, requereu pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, o que foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta, em síntese, que as medidas pleiteadas atendem ao princípio da cooperação e são úteis para a localização de bens em nome do executado. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Em relação ao pedido de consulta ao sistema do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN, esclareço que o aludido sistema informatizado permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Sua base de dados coincide com a utilizada pelo sistema SISBAJUD, conforme informações do sistema constantes do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/SISTEMA-DE-BUSCA-DE-ATIVOS.pdf). No caso dos autos, observo que foi realizada consulta patrimonial ao sistema SISBAJUD no dia 05/04/2022 (ID Num. 121166755 dos autos originários). Assim, ao menos em primeira análise, não verifico utilidade prática na realização da consulta pleiteada, em face da recente consulta ao SISBAJUD. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, por meio do sistema INFOJUD. eis que a última consulta ao sistema foi realizada em junho de 2021, conforme despacho ID Num. 93535773. Não tendo sido constatada a existência de operações imobiliárias na aludida consulta, fica evidente a inutilidade da consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI). Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AOS CADASTROS DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CCS-BACEN E INFOJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Banco Central participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma Sisbajud, o que já foi realizado nos autos de referência. 2. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é obrigação dos responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. 3. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. 4. No caso concreto, considerando que o sistema Infojud foi acessado há mais de um ano, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial da agravada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1645395, 07255424120228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INFOSEG. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 2. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo, não se dispondo a encontrar bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. 3. Sendo inútil a pesquisa de bens pelos sistemas CCS e INFOSEG para o proveito específico e direto à satisfação do crédito perseguido, o indeferimento de tais pesquisas é medida que se impõe. 4. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ligada à Receita Federal, é documento com informações sobre as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor. 5. Realizada a consulta ao sistema INFOJUD e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte de consulta às Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI). 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1639611, 07255493320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESquisas aos sistemas informatizados. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN. intervenção judicial comedida. papel do juiz subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. ônus do CREDOR. pesquisas recentes. critério temporal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas aos sistemas informatizados, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. Ressalta-se que, no caso, foram realizadas diversas pesquisas aos sistemas informatizados Infoseg, Bacenjud e Renajud. (Assim, não assiste melhor sorte ao recorrente quanto à consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS/BACEN -, uma vez que este utiliza a mesma base de dados do Sisbajud (antigo Bacenjud). 3. No caso, o exequente insiste em pesquisas em novos cadastros sem, contudo, comprovar que tenha realizado qualquer diligência própria em busca de bens do devedor e transferindo totalmente para o Judiciário ônus que lhe compete. 4. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. Contudo, em casos de pesquisas recentes, é despicienda a realização de nova consulta. 5. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1639594, 07263712220228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verifico a presença da probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2023 10:03:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora